Tribunal: STF
Processo: HC 204881
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Excepcionalidade. Superação do óbice. Crimes de tráfico de drogas. Prisões preventivas. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Liminar deferida.  
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jeriel dos Passos e outros em favor de Crislaine Belo e Jonatan Harz, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o HC 682.916/PR.
    Os pacientes foram condenados às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo-lhes sido negado, pelo juízo sentenciante, o direito de recorrer em liberdade. 
    Extraio do ato dito coator:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a autoridade impetrada fundamentou suficientemente a manutenção da prisão do paciente (fls. 1134/1137):
    [...]
    Os impetrantes buscam a concessão liminar da ordem de para habeas corpus revogar a prisão preventiva dos pacientes e, para tanto, alegam que a sentença não foi devidamente fundamentada na parte em que manteve a prisão preventiva dos pacientes.
    Dizem que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime imposto pela sentença (semiaberto) e que, por isso, devem ser imediatamente revogadas.
    Todavia, análise dos autos de origem revela que a MM. Juíza sentenciante concedeu a paciente Crislaine Belo o direito de recorrer em liberdade (mov. 208.1 dos autos nº 0000369-27.2021.8.16.0037).
    Além disso, conforme anteriormente exposto na decisão do nº habeas corpus 0033995- 51.2021.8.16.0000, em 16/02/2021, a prisão preventiva da paciente Crislaine Belo foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (mov. 11.1 dos autos nº0000414-31.2021.8.16.0037).
    Então, como a paciente Crislaine não está em segregação cautelar e a impetração não discute a monitoração eletrônica (ao contrário, a pede), a impetração não pode ser conhecida em relação a ela, por falta de interesse processual.
    Em relação ao paciente Jonatan Harz, a concessão da liminar pretendida dependeria de haver elementos muito convincentes, e indiscutíveis, para demonstrar que está cabalmente configurado algum constrangimento ilegal, o que não ocorre no presente caso.
    Como a competência para o julgamento do Habeas Corpus é do órgão colegiado (no caso, a Câmara), a tomada de decisões isoladas pelo relator é possível somente em situações excepcionais, sob pena de indevida subtração da competência.
    Os argumentos que motivam a impetração não revelam, por si sós, a existência de coação ilegal, a justificar providência liminar, antes do exame do presente mandamus pela Câmara.
    (…)
    Como se pode perceber, ao contrário do alegado, a r. decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão do modus e dos indicativos de reiteração delituosa pelo paciente. 
    Ademais, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto pela sentença e a manutenção da prisão preventiva.
    Nesse sentido:
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, os impetrantes reputam inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção das prisões cautelares dos pacientes (Jonatan em estabelecimento prisional e Crislaine em regime domiciliar). Sustentam a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Requerem, em sede liminar e no mérito, a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se-lhes, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 
    Em juízo de cognição sumária, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis dos pacientes, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.
    Como dito, os pacientes foram condenados às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto –, a denegação do direito de os sentenciados recorrerem em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. 
    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.
    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. 
    (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017 – destaquei).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício. 
    (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017 – destaquei) 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.
    (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016 – destaquei). 
    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020). Esse mesmo entendimento foi reafirmado por Sua Excelência, em recentíssima decisão, proferida em 19.7.2021, no HC 204.618/SC, DJe 21.7.2021. 
    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro a liminar para revogar as prisões preventivas dos pacientes Crislaine Belo e Jonatan Harz, facultando ao Juízo da Vara Criminal de Campina Grande do Sul-PR (Processo nº 0000369-27.2021.8.16.0037) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Deverão os pacientes ser imediatamente colocados em liberdade, se por outra razão não estiverem presos. 
    Comunique-se, com urgência.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)